Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703276-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO XIMENES MATOS AGRAVADO: ANA LIDIA LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO XIMENES MATOS em face da decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, nos autos 0700198-20.2025.8.07.0011, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença sobre o percentual de 10% sobre o valor da causa, uma vez que o acórdão que transitou em julgado condenou a autora em 10% sobre o valor das custas processuais, do qua a ré não embargou. Em petição de ID 79966317 o agravante informa que o juízo de origem procedeu com o juízo de retratação da decisão agravada, razão pela qual informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, pugnando pela baixa e arquivamento. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida decisão que reconsidera o pedido para que o pedido de cumprimento de sentença seja no patamar 10% sobre o valor da causa atualizada e não em cima do valor das custas, haja vista o erro material no acordão, e revoga a decisão de ID 258871817. Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a análise do recurso por ausência de interesse recursal. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito